Tribunal: TJES
Processo: 0000751-38.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000751-38.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: IZAQUE FLORES BRAGA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000751-38.2021.8.08.0006

APELANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO
: IZAQUE FLORES BRAGA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em regularizar sua representação processual, juntando a procuração outorgada ao seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em aferir se a extinção do processo por ausência de procuração, após a inércia da parte autora em emendar a petição inicial, configura indeferimento da petição inicial e ausência de pressuposto processual (art. 485, I e VI, do CPC), ou abandono de causa (art. 485, III, do CPC), e se, no caso, era exigível a intimação pessoal da parte antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de procuração constitui vício originário atinente à capacidade postulatória, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e não se confunde com o abandono superveniente da causa. Correto o enquadramento da extinção nos incisos I e VI do art. 485 do CPC. 4. A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, restringe-se às hipóteses de extinção do processo por abandono (incisos II e III), não se aplicando aos casos de indeferimento da petição inicial e ausência de pressupostos processuais (incisos I e VI). 5. Não há violação ao princípio da não surpresa quando a parte, intimada reiteradamente para sanar o vício processual, permanece inerte, tornando a extinção do feito uma consequência previsível de sua própria conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 317, 485, I, II, III, IV, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0011772-89.2015.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000954-82.2009.8.08.0050, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara C
ível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000751-38.2021.8.08.0006

APELANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO
: IZAQUE FLORES BRAGA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
. contra a sentença proferida pelo d. Juízo singular (ID 16084190), que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a inércia da parte autora em regularizar a sua representação processual e promover os atos que lhe competiam.

O apelante alega, primordialmente, que o juízo de primeiro grau teria incorrido em
error in procedendo
ao enquadrar a situação nos incisos I e VI do art. 485 do CPC (indeferimento da petição inicial e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo), defendendo que a hipótese seria de abandono de causa (inciso III do mesmo artigo).

Contudo, a análise dos autos revela o acerto da decisão guerreada.

A sentença fundamentou a extinção na constatação de que a petição inicial foi ajuizada sem documento indispensável à propositura da ação, qual seja, a procuração outorgada ao causídico subscritor. Tal vício atine à capacidade postulatória, que constitui um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O registro histórico do processo evidencia que, ainda na fase postulatória, o juízo determinou a emenda da inicial, mas o autor permaneceu inerte. Posteriormente, foram expedidas novas intimações, inclusive uma de natureza pessoal, todas sem que a parte autora sanasse a irregularidade apontada. A reiteração da inércia, devidamente certificada nos autos, culminou na prolação da sentença extintiva.

A ausência de procuração não se confunde com o abandono superveniente da causa. Trata-se de vício originário que impede a própria formação válida da relação processual. Dessa forma, o enquadramento jurídico adotado na sentença – extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, VI, CPC) e consequente indeferimento da inicial (art. 485, I, CPC) – mostra-se tecnicamente correto e adequado à situação fática.

Derivada dessa premissa, a tese de necessidade de intimação pessoal nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC, também não prospera. O referido dispositivo legal é expresso ao limitar sua aplicação às hipóteses de extinção previstas nos incisos II e III (abandono de causa) do art. 485. Não sendo este o fundamento da sentença, mas sim os incisos I e VI, não havia obrigatoriedade de observância do rito previsto no § 1º.

Corroborando este entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica em diferenciar as hipóteses de extinção e afastar a exigência da intimação pessoal quando o fundamento reside na ausência de pressupostos processuais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRAZO NÃO OBSERVADO ARTIGO 485, IV, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A lide centra-se na irresignação do autor com a extinção do feito sem resolução de mérito dada ausência de pressuposto fundamental para o regular e válido desenvolvimento do processo. II – A magistrada estipulou prazo de 10 (dez) dias para que o autor/recorrente retirasse via de carta precatória, sob pena de extinção. Diligência não realizada. Manifestação do autor indicando mudança de patronos meses após o decurso do prazo. III – Desnecessária intimação pessoal, uma vez que o § 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal. IV – Apelação conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011772-89.2015.8.08.0048, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. PARTE AUTORA QUE NÃO DILIGENCIOU A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA ALTERADO DE OFÍCIO. 1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). 2. No caso, o autor foi intimado para trazer aos autos endereço completo e atualizado do réu no prazo improrrogável de 15 dias úteis, sob pena de extinção, considerando que o feito tramitava há mais de 10 anos sem a triangularização da relação processual. 3. Não obstante o magistrado de origem tenha tratado a hipótese como de negligência da parte (art. 45, II, CPC), de maneira que a extinção do feito, de fato, demandaria prévia intimação pessoal, fato é que o autor não ter viabilizado a citação do réu dá azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC. 4. A sentença, apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, o fez com base na hipótese de negligência, razão pela qual deve ser retificada de ofício, apenas para que a extinção se dê nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000954-82.2009.8.08.0050, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa ou do dever de saneamento (arts. 9, 10 e 317 do CPC). Ao contrário do que sustenta o apelante, o Poder Judiciário oportunizou, em múltiplos momentos, a correção do vício.

A extinção do processo não foi um ato inesperado, mas a consequência lógica e previsível da contumaz inércia da parte em atender às determinações judiciais. O dever de cooperação é via de mão dupla e não pode servir de escudo para a perpetuação indefinida de um processo viciado na origem por desídia da própria parte interessada.

Desse modo, a manutenção da sentença é a medida que se revela adequada.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a responsabilidade pelo pagamento conforme determinado na origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.